Tribunal: TJMT
Processo: 1010677-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010677-31.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - DOCUMENTO NOVO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.

Na ação rescisória fundada no art. 485, VII, do CPC, cabe ao autor comprovar que obteve, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, documento novo que, por si só, seja hábil a desconstituição da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória proposta por EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO visando desconstituir, com base no art. 966, VII do CPC, o v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, transitado em julgado aos 25/09/2018, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 50921/2017, interposto contra sentença do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda da Comarca Pública de Cuiabá, que, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos na Ação de Promoção por Tempo de Serviço com Pedido de Dano Moral no 43479-83.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (id. 8826396 - págs.1/4 e id. 8826454 - págs. 6/16).

Situando os fatos, o autor relata sua aposentação como Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em agosto/2009, explicitando ter permanecido nesta mesma graduação por mais de 15 anos, desde 1992, todavia, existindo vaga e com interstício para promoção, não foi promovido sob a alegação de estar respondendo processo na justiça.

Ocorre que, conforme documento confidencial, reproduzido no corpo da petição inicial e juntado aos autos, o autor preenchia os requisitos para ser promovido.

Sustenta, diante do referido documento tido confidencial, que justifica os trabalhos prestados pelo autor, a confirmação de que este preenchia os requisitos para ser promovido à época devida (id. 8826384 - págs. 6/7).

Expõe acerca da hierarquia como preceito fundamental da instituição militar, conforme dispositivos da Constituição Federal (arts. 42 e 142) e da Lei Complementar no 555/2014 (arts. 3o e 34), propondo que o novo certame promocional apenas com militares que ingressaram com ação mandamental, fere de morte a hierarquia militar, pois os militares que são de igual hierarquia ou subordinados passam a ser superiores a estes, advertindo de ilegalidade e violação ao critério isonômico, pois existem milhares dentre os prejudicados que são mais antigos em relação aos autores da demanda judicial.

No mais, alude a promoção em ressarcimento de preterição, prevista na Lei no 10.076/2014, e ainda, cita julgado do TJDF e o RMS 30.988/MT, no qual o Relator Min. Sebastião Reis Júnior, em decisão monocrática proferida aos 03/02/2104, deu provimento ao recurso ordinário interposto por Wantuir Domingos da Costa e Outros, para permitir que os ali impetrantes concorressem à promoção de 3o Sargento da PMMT.

Conclui, por tais argumentos, que não há alternativa a não ser promover o autor à graduação de 3o Sargento da PMMT, inclusa menção a Súmula 473 e a consideração de que ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença condenatória transitada em julgado, rematando que possuía os requisitos para ser promovido na data devida.

Nesses termos, requer a procedência da ação, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do CPC, para que seja reconhecida a sua justa promoção à graduação de Terceiro Sargento da PMMT, a partir de 21/09/2007, ou da data da reforma em agosto/2009, determinando-se o pagamento das diferenças salariais. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade (id. 8826383).

Na decisão inaugural, deferiu-se a gratuidade da justiça e admitiu-se o processamento da ação rescisória (id. 12225456).

Citado, o Estado de Mato Grosso propugnou a improcedência dos pedidos, pois o documento tirado do processo em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública não é novo e, apenas, retrata a opinião do RH da PMMT, a qual não vincula a Comissão de Promoção de Praças. Ademais, conforme constou na contestação, não havia vagas disponíveis à promoção e o autor respondia a processos criminais, de modo que não se adequava às disposições da Lei Complementar n.o 271/2007 nem ao conceito de conduta moral irrepreensível constante na Lei Complementar no 231/2005 (id. 17219969).

Diante de ação rescisória fundamentada na obtenção de prova nova, que já se encontra nos autos, dispensou-se a instrução probatória e a abertura de prazo para as alegações finais, nos termos do art. 197, §2o, do RI/TJMT (id. 17544975).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, diante da inexistência da subsunção do fato as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 c/c art. 967, Parágrafo único, do CPC, devolveu os autos para prosseguimento, na forma da lei (id. 19206474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor fundamenta o seu pedido rescisório na obtenção de documento novo, a teor do pressuposto específico previsto no art. 966, VII do CPC.

Sobre o citado inciso para o manejo da ação rescisória, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ,
cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é de que -
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU QUE O DOCUMENTO, POR SI SÓ, NÃO ERA CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. "
Consoante entendimento desta Corte, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional"
(AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014).

4. O Tribunal de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a alegada "prova nova" não era ignorada à época dos fatos e não era capaz, por si só, de levar à procedência do pronunciamento jurisdicional. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1269751/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 18/02/2020)”.

O primeiro documento tido novo é a cópia do “EXTRATO DE ALTERAÇÕES INDIVIDUAIS” do autor, no qual consta: um elogio no ano de 1992 e outro no ano de 1998; a promoção à graduação de cabo PM em 1992; em 2004, a apresentação de diploma, tendo em vista a conclusão do Curso de Geografia - Licenciatura Plena em 14/12/2000, na UNIVAG; em 2007, a melhoria do comportamento de bom para ótimo e uma prisão disciplinar no ano 2000 (id. 8826384 - págs. 4/5).

Os demais documentos, com a rubrica de confidenciais, são a “FICHA DE CONCEITO DE PROMOÇÃO”, onde se lê que o autor obteve conceito final 7,83, e o “CONCEITO ANÁLITICO EMITIDO PELO COMANDANTE, CHEFE OU DIRETOR”, firmado em 04/07/2017, textualmente,
“Sou de parecer favorável que o mesmo seja promovido”
(id. 8826384 - págs. 6/7).

O autor não desenvolveu qualquer raciocínio, como era de seu ônus, de sorte a convencer que os referidos documentos, em que pese de seu interesse pessoal, não eram conhecidos ou que deles não pode fazer uso à época, máxime por serem cópias retiradas de processo em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, como destacado na contestação (id. 17219969 - pág. 3). Não bastasse, verifica-se que nenhum dos documentos tem aptidão, por si só, de assegurar um resultado positivo contrário ao julgamento rescindendo, nem ao menos amenizar a situação anterior.

Nessa direção, basta ver do transcrito no v. acórdão, que o parecer favorável do comandante, chefe ou diretor, é apenas um dos requisitos à promoção, previsto art. 11, V, da Lei Complementar 271/2007, ademais, os documentos colacionados não arrostam a conclusão judicial, como informam os seguintes excertos -
verbis:

“O
ônus da prova cabe ao Autor da ação.

No caso destes autos, o Apelante, que é o Autor, não juntou aos autos a cópia da decisão negativa de sua promoção, para se verificar efetivamente qual foi o motivo da recusa de sua promoção, documento este que deveria ser juntado com a petição inicial e não pode ser suprido pela prova testemunhal.

(...)

O Apelante também não demonstrou documentalmente que a promoção não ocorreu apesar da existência de vaga, pois, nos termos do inciso III do artigo 13 da Lei Complementar Estadual n. 271/2007, este também é requisito para a promoção por antiguidade. Ao contrário, o Apelado alegou que não existia a vaga.

(...)

Na contestação, o Apelado afirmou que a Comissão de Avaliação de Praças, em obediência ao previsto no inciso V do artigo 11, concluiu que o Apelante não preenchia o requisito subjetivo para a promoção, qual seja, boa avaliação, por responder a processos por crimes graves e provou, juntando os extratos dos andamentos desses processos (fls. 61/63).

Cabia ao Apelante impugnar a contestação, trazendo a prova de que tais ações já haviam sido julgadas, e ele absolvido, mas, conforme certidão de fls. 65, o Apelante não se manifestou. Agora narra que foi absolvido, mas não provou, nem mesmo no Apelo.

(...)

Desse modo, a decisão de Primeiro Grau, a entender que o Apelante deveria ter apresentado documentos com o fito de: “i) comprovar a existência de vaga pra promoção; ii) desconstruir a conclusão da Comissão de Avaliação de Praças; aliada a isso, o Réu demonstrou que o Autor respondia, à época, a 2 ações penais pelos crimes de estelionato, extorsão, concussão e prevaricação (fls. 61/63), deve ser mantida, e o Apelo, desprovido”

(id. 8826454 - págs. 10/12

e 15).

Como
obiter dictum
, constata-se que mesmo a esta altura, símile modo às razões recursais, o autor não se ocupou em demonstrar eventual absolvição nas ações penais que figuraram dentre os impedientes à almejada promoção, o que esvazia as ligeiras menções à presunção de inocência e promoção em ressarcimento de preterição.

Resume-se, pois, que os documentos apresentados pelo autor não caracterizam documento novo na forma prescrita no inciso VII do art. 485 do CPC, donde não há cogitar-se na desconstituição do v. acórdão.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a vertente ação rescisória. Consequentemente, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atribuído à causa, dispensando-lhe o pagamento por litigar ao abrigo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020